Tribunal: TJDFT
Processo: 0722097-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722097-35.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORGANIZACAO HOSPITALAR BRASILIA SA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido pela autora no bojo das razões recursais apresentadas em face da r. sentença que julgou improcedente o pleito inaugural. Na origem, trata-se de ação anulatória movida pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL que objetiva, em suma, a nulidade do lançamento tributário do IPTU/TLP referente ao imóvel situado no SHL/S QD 716, Conjunto A, bloco A e B. Alega a recorrente o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, pois a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não trará prejuízos ao apelado no caso de manutenção da r. sentença, além de possibilitar o pleno exercício de suas atividades. Argumenta, ainda, que acautelou com seguro-garantia o valor equivalente ao débito em discussão. É o relato do essencial. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, entendo que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é cabível nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I) moratória; II) o depósito do seu montante integral; III) as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV) a concessão de medida liminar em mandado de segurança; V) a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI) o parcelamento. Embora o inciso V do artigo 151 do CTN disponha sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a medida liminar em ações judiciais diversas do mandado de segurança (inciso IV), sua concessão depende da presença dos pressupostos da tutela de urgência, na linha do artigo 300 do Código de Processo Civil. Segundo a dicção do artigo 34 do CTN, “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título” e, portanto, o lançamento do crédito tributário no cadastro do recorrente, de um juízo de cognição sumária, não se mostra desarrazoado, haja vista sua própria afirmação no sentido de que deixou a cargo dos cessionários a transferência da titularidade dos bens. A eventual transferência dos direitos, por meio de cessões variadas, não poderá de forma antecipada livrar a recorrente dos efeitos do lançamento do débito, notadamente quando está em confronto com o direito de a Fazenda Pública satisfazer seus créditos. Reproduzo trecho da sentença que bem delimita a questão controvertida (ID 27308770): A carta de habite-se do id 64865648, referente a toda a construção, foi emitida em 17/7/2019. Contudo, não há previsão na legislação do IPTU, em especial no Decreto Distrital n. 28.445/07, que ele pode ser cobrado apenas quando emitida a carta de Habite-se, como tenta defender a autora. Tanto é verdade que os milhares de imóveis do Distrito Federal irregulares, sem Habite-se e sequer escritura pública registrada em cartório de imóveis, são passíveis de serem tributados em relação à posse útil da área. (...) Como se nota, o gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde não é objeto das disposições da referida lei, de acordo com o artigo 1o, parágrafo único. A autora, conforme logotipo do id 64861542 e contrato juntado, é instituição hospitalar, que presta serviços de saúde. Ademais, para que fosse considerada grande geradora nos termo da lei acima, deveria ser cadastrar perante o SLU. Não fez prova de tanto. O Decreto abaixo também exige o cadastramento, até para que o SLU possa fiscalizar a efetiva observância do recolhimento correto do lixo produzido. A respeito da fiança, o inciso II do artigo 151 do CTN e a orientação emanada no verbete 112 do colendo Superior Tribunal de Justiça prescrevem que, para obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é necessário o depósito integral do montante devido. A referida súmula dispõe: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Com isso, o seguro garantia trazido pela requerente (ID 27308380) não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário ora em discussão. É o que se extrai do seguinte julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TRIBUTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DISCUTIDO. ART. 151, INC. II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional, exige, para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, que o sujeito passivo da obrigação tributária proceda ao depósito integral do montante objeto da discussão. 2. O enunciado da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro." 3. O depósito em valor inferior ao discutido nos autos não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual deve ser feito reforço a fim de integralizar o valor discutido. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1286209, 07153199720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador